Tribunal: TCU
Processo: 011.208/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Alberico Messias da Rocha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6501/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS contra o Sr. Alberico Messias da Rocha, ex-prefeito de Iguaraci/PE, em face do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 172/2008-SESAN, que teve por objeto o apoio à implantação de Feira Popular na referida municipalidade e vigência de 22/12/2008 a 30/4/2010. Considerando que o processo foi apreciado pelo Acórdão 11761/2018-TCU-Segunda Câmara , sob a relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, tendo este Tribunal julgado irregulares as contas do responsável, condenando-o ao pagamento débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 172/2008-SESAN. Considerando que o responsável interpôs recurso de reconsideração (peças 96-98), o qual foi conhecido e, no mérito, lhe foi negado provimento, mediante Acórdão 4428/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria. Considerando que, contra a decisão proferida, o recorrente interpôs embargos declaratórios (peça 129), que foram rejeitados pelo Acórdão 8950/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, nesta etapa processual, o Sr. Alberico Messias da Rocha ingressa com novo expediente inominado (peça 164), no qual requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal. Considerando que, após examinar a matéria, a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em pareceres uniformes (peças 167-169 e 172), constataram que não restou configurada a ocorrência da prescrição quinquenal ou intercorrente, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, alterada pela Resolução TCU 367/2024. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b" do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) recepcionar a peça 164 como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; e b) indeferir o pleito para reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 011.208/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 047.036/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Alberico Messias da Rocha (XXX.451.984-XX). 1.3. Recorrente: Alberico Messias da Rocha (XXX.451.984-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Iguaraci-PE. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Eduardo Lacerda Melo (31645/OAB-PE), representando Alberico Messias da Rocha. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.